Tribunal: TJBA
Processo: 8112248-17.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8112248-17.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CLOVIS DO NASCIMENTO BISPO JUNIOR Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Advogado(s):JOSE FERNANDO VIALLE, RAFAELA DENES VIALLE SCARAMAL, RODRIGO CARLESSO MORAES, KATIA VALQUIRIA BORILLE ACORDÃO E M E N T A DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido de ressarcimento formulado por seguradora, condenando o réu a restituir os valores despendidos no conserto de veículo segurado, em virtude de acidente de trânsito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade civil pelo acidente, especificamente, se a presunção de culpa do condutor que colide na traseira foi afastada pelas provas produzidas nos autos. III. Razões de decidir 3. Em se tratando de colisão traseira, há presunção relativa de culpa do condutor que trafega atrás, por inobservância do dever de manter distância segura, conforme disposto no art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro. 4. O réu/apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. A prova testemunhal arrolada pelo próprio apelante contradisse a sua tese de que a pista estaria molhada, confirmando que as condições climáticas e de tráfego eram favoráveis, o que reforça a sua culpa pela falta de atenção e cautela. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A presunção de culpa do motorista que colide na traseira de outro veículo é relativa, mas só pode ser afastada mediante prova robusta de fato extraordinário, como a frenagem brusca e injustificada do veículo da frente, ônus que incumbe ao réu. 2. A prova testemunhal que contradiz as alegações da parte que a arrolou serve como fundamento para a manutenção da presunção de culpa e, consequentemente, da sentença condenatória." Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186, 786 e 927; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 99, § 2º, e 373, II; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 28 e 29, II. Jurisprudência relevante citada: Não se aplica. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8112248-17.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante CLOVIS DO NASCIMENTO BISPO JUNIOR e como apelado TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto